Tribunal: TJSP
Processo: 1002524-40.2022.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por danos materiais – Concessionária de serviço público – Acidente causado por objeto na pista de rolamento – Alegação de defeitos na prestação do serviço pela ré, a qual não teria prestado um serviço adequado de manutenção e conservação da rodovia sob sua concessão – Aplicação dos arts. 186 e 927 do CC - Responsabilidade do Estado - Art. 37, § 6o,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por danos materiais – Concessionária de serviço público – Acidente causado por objeto na pista de rolamento – Alegação de defeitos na prestação do serviço pela ré, a qual não teria prestado um serviço adequado de manutenção e conservação da rodovia sob sua concessão – Aplicação dos arts. 186 e 927 do CC - Responsabilidade do Estado - Art. 37, § 6o, da CF – Omissão da concessionária ré configurada – Conduta culposa – Negligência na fiscalização da rodovia, ou seja, no dever de manter o leito carroçável livre de objetos que impeçam a trafegabilidade segura dos usuários, que, inclusive, pagam pelos serviços a ela cabíveis, decorrente de obrigação assumida na concessão de serviço público – Sentença de procedência mantida.

Recurso voluntário desprovido.